Tribunal: TJMT
Processo: 0023396-67.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AUTOR(A):

INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO

REU(S):

VALTER RICHTER JÚNIOR

Vistos etc.
In casu
, como já houve a transferência eletrônica do valor depositado à fl.598 a título de honorários advocatícios para a conta bancária da FÁBIO DE OLIVEIRA LUCHESI ADVOCACIA S/C, bem como a transferência/vinculação do valor relativo a penhora no rosto dos autos (fls. 575), para a Comarca de Paranaíta - MT, feito no 0000088-76.2014.8.11.0095 - código 62872, conforme se verifica dos documentos acostados adiante, determino as baixas necessárias e, após, arquivem-se os presentes autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembaragadora